Tribunal: TJMT
Processo: 1000539-06.2020.8.11.0053
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
AUTOS No. 1000539-06.2020.8.11.0053
RECORRENTE: DIEGO MATEUS DE FRANCA ARAUJO
RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO DE PROTECAO VEICULAR SMART CAR BRASIL - APROVES-BR
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Inominado interposto por DIEGO MATEUS DE FRANCA ARAÚJO contra sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal de Santo Antônio do Leverger/MT, que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1000539-06.2020.8.11.0053, ajuizada em desfavor de ASSOCIAÇÃO DE PROTECAO VEICULAR SMART CAR BRASIL - APROVES-BR, em que se julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na inicial, para CONDENAR a ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 1.750,00 (mil setecentos e cinquenta reais) a titulo e danos materiais; e R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, os quais devem ser corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por cento ao mês desde a data da prolação desta sentença.
O recorrente se insurge quanto a sentença proferida nos autos no1000539-06.2020.8.11.0053, em trâmite no Juizado Especial Cível e Criminal de Santo Antônio do Leverger/MT, de modo que o recurso deveria ter sido dirigido à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.
A Resolução no 9/2011/PRES/TP, a qual instituiu a Turma Recursal Única, dispõe em seu artigo 1o que, “no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de Mato Grosso haverá uma Turma Recursal Única para processar e julgar os Recursos interpostos contra decisões dos Juizados Especiais de todas as Comarcas”.
O Supremo Tribunal Federal, em sede repercussão geral, decidiu:
(...)
I – As Turmas Recursais são órgãos recursais ordinários de última instância relativamente às decisões dos Juizados Especiais, de forma que os juízes dos Juizados Especiais estão a elas vinculados no que concerne ao reexame de seus julgados.
II – Competente a Turma Recursal para processar e julgar recursos contra decisões de primeiro grau, também o é para processar e julgar o mandado de segurança substitutivo de recurso.
III – Primazia da simplificação do processo judicial e do princípio da razoável duração do processo.
IV – Recurso extraordinário desprovido.
(STF, Tribunal Pleno, RE 586789/PR, Repercussão Geral, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de fevereiro de 2012).
Por essas razões, declaro a incompetência deste Tribunal e, por consequência, determino a remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, competente para processar e julgar o recurso.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 19 de maio de 2022.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora